Tribunal: TJMT
Processo: 0000128-03.2016.8.11.0026
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000128-03.2016.8.11.0026
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Pesca]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AELSON SOARES PEREIRA - CPF: 034.156.701-98 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Meio Ambiente (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUIDO BONFIM DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIONOR FELESMINO CORREIA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PESCA EM PERÍODO PROIBIDO – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – PLEITO MINISTERIAL DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO IDENTIFICADA APÓS O PERÍODO DE PROVA – DESÍDIA DOS ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO – PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – JULGADO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

“
Em que pese o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.498.034/RS, ter sedimentado o entendimento no sentido de ser viável a revogação da suspensão condicional do processo, ante o descumprimento de alguma condição imposta, durante o período de prova, mesmo após o fim do prazo legal, no caso dos autos, especificamente, ocorreu a desídia dos órgãos estatais, responsáveis pela fiscalização do cumprimento das condições impostas na suspensão condicional do processo, não podendo o réu ficar à mercê a irrazoável duração do processo.
” (TJMT, RSE NU 1012586-11.2019.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0000128-03.2016.8.11.0026 - COMARCA DE ARENÁPOLIS

RECORRENTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO(S):

AELSON SOARES PEREIRA

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, nos autos de ação penal (PJE N.U 0000128-03.2016.8.11.0026; Código 50817), que extinguiu a punibilidade [por decurso do período de prova] de AELSON SOARES PEREIRA pelo cometimento, em tese, de pesca em período proibido - art. 34, parágrafo único, II, da Lei n. 9.605/1998 - (ID 147456159).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARENÁPOLIS sustenta que, “em que pese haver ocorrido o transcurso do prazo de 02 (dois) anos da suspensão condicional do processo, o recorrido deixou de cumprir as condições impostas antes do término de tal lapso temporal”, a ensejar a revogação do benefício.

Requer o provimento para que seja revogada a suspensão condicional do processo (ID 147456171).

O Juízo singular manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 147456176).

O recorrido pugna pelo desprovimento (ID 147456182).

A i. Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística opina pelo provimento, por entender que “
a declaração da extinção de punibilidade do recorrido se deu precipuamente com fulcro na ocorrência de decurso de prazo, muito embora não haja quaisquer notícias nos autos acerca do efetivo cumprimento das condições fixadas em decorrência dos benefícios concedidos pela suspensão condicional do processo
” (Luiz Alberto Esteves Scaloppe, procurador de Justiça – ID 147885657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, V), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

O Ministério Público de primeiro grau ofereceu a denúncia em face do paciente pela prática, em tese, de pesca em período proibido - art. 34, parágrafo único, II, da Lei n. 9.605/1998 - e propôs a suspensão condicional do processo, em 7.8.2017, mediante as seguintes condições:

“[...] - proibição de ausentar-se da comarca por mais de 30 dias sem prévia autorização judicial;

- comparecimento em juízo para informar e justificar suas atividades nos seguintes meses: setembro/2017, dezembro/2017, março/2018, junho/2018, setembro/2018, dezembro/2018, março/2019, junho/2019, setembro/2019;

- efetuar o pagamento de 1/3 do salário mínimo, no valor de R$312,00 em 05 parcelas de R$62,00. Os pagamentos serão feitos até o dia 10 nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2017, bem como janeiro de 2018 [...]”
(ID 147451748).

Na mesma data, o Juízo singular homologou o
sursis
, pelo período de 2 (dois) anos (Gerardo Humberto Alves Silva Junior, juiz de Direito – ID 147451748).

Em 29.7.2021, o órgão ministerial de primeiro grau pugnou pela intimação do recorrido a fim de comprovar o cumprimento das obrigações impostas (ID 147451748).

Em 18.11.2021, a “
revogação da suspensão condicional do processo e retorno do regular processamento do feito
” em relação ao recorrido (ID 147456158).

Em 15.7.2022, o Juízo singular extinguiu a punibilidade do recorrido com a seguinte fundamentação:

“[...] Analisando os autos, verifica-se que durante o período de 02 anos de suspensão condicional do processo não houve revogação do benefício proposto, sendo que, como sabido, o controle do cumprimento das condições propostas deve ser realizado durante o prazo da suspensão e não depois de transcorridos mais de dois anos do termo inicial do biênio, ou seja, após a expiração do período de prova.

Então, em que pese não tenha sido cumprida rigorosamente todas as condições que constaram na proposta do Ministério Público, o art. 89, § 5o, da Lei 9.099/95 explicita que, expirado o prazo sem revogação, o juiz declarará extinta a punibilidade. [...]

Dessa forma, entendo que deve ser extinta a punibilidade do denunciado, haja vista que uma vez expirado o prazo de suspensão condicional do processo sem revogação, mesmo em caso de descumprimento de alguma das condições impostas, não pode o magistrado deixar de declarar extinta a punibilidade, já que a lei não prevê prorrogação de prazo para averiguação do cumprimento das condições.

Diante do exposto, com fundamento no art. 89, § 5°, da Lei n° 9.099/95, JULGO EXTINTA A PUNIBLIDADE do denunciado Aelson Soares Pereira. [...]”
(Janaína Cristina de Almeida, juíza de Direito – ID 147456159)

Pois bem.

No caso, o recorrido não cumpriu as condições que lhe foram impostas no acordo de suspensão condicional do processo, a saber: a) comparecimento em Juízo, trimestralmente, para informar e justificar suas atividades; b) prestação pecuniária no valor de R$312,00 (trezentos e doze reais), em 5 (cinco) parcelas consecutivas de R$62,00 (sessenta e dois reais).

Ocorre que essa situação [descumprimento] não foi identificada pelo órgão ministerial de primeiro grau durante o período de prova, mas somente em
29.7.2021
, ou seja, aproximadamente 2 (dois) anos após o decurso do prazo do
sursis
[ocorrido 7.8.2019], nem tão pouco foi adotada qualquer medida judicial durante o respectivo período quanto ao não cumprimento das condições estabelecidas.

Sopesadas as desídias do órgão do Ministério Público e do órgão judicial, responsáveis pela fiscalização do cumprimento das condições impostas na suspensão condicional do processo, mostra-se pertinente conservar a decisão extintiva da punibilidade, por se tratar de fato ocorrido sem violência ou grave ameaça à pessoa há aproximadamente 6 (seis) anos [em 1o.2.2016], a despeito do precedente (STJ, REsp no 1.498.034/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2015), por medida de política criminal, à luz do princípio da duração razoável do processo.

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Em que pese o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.498.034/RS, ter sedimentado o entendimento no sentido de ser viável a revogação da suspensão condicional do processo, ante o descumprimento de alguma condição imposta, durante o período de prova, mesmo após o fim do prazo legal, no caso dos autos, especificamente, ocorreu a desídia dos órgãos estatais, responsáveis pela fiscalização do cumprimento das condições impostas na suspensão condicional do processo, não podendo o réu ficar à mercê a irrazoável duração do processo.”
(RSE NU 1012586-11.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal - 13.11.2019)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022